Tribunal: TJMT
Processo: 1003430-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003430-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO FERGS - CPF: 014.186.911-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
RECOLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

– PROCEDÊNCIA
-
INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – IMPOSSIBILIDADE DO APENADO CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO NA SENTENÇA
–

AGRAVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ante a ausência de estabelecimento prisional adequado para abrigar presos em regime semiaberto,
o condenado deve ser colocado
no regime semiaberto diferenciado, com monitoramento eletrônico, dada
a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

005099-59.2019.8.11.0015
,
dispensando o
agravado do uso da tornozeleira eletrônica no regime semiaberto
.

Em suas razões, o
Ministério Público
postula
a reforma da decisão objurgada,
para que
seja recolocado o monitoramento eletrônico do agravado, a fim de dar maior efetividade ao cumprimento
da pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões,
a Defesa

requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve
,
na íntegra
,
o
decisum

objurgado
, consoante se vê no I
d.

202429162
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE DISPENSOU O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GARANTIR A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, O QUAL INVOCA, AO MENOS, A ALUDIDA MONITORAÇÃO, SOB PENA DE ABSOLUTA SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE - REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agrava
do

Marcelo
Fergs

cumpre pena que totaliza
17
(
dezessete
) anos

de reclusão,
em decorrência
da prática dos crimes
de
porte de arma de uso permitido, roubo e tráfico de drogas
.

O agravado cumpre pena no regime semiaberto
,

desde 17.12.2021.

Em 24.08.2023, o agravado
Marcelo
Fergs

compareceu
à Secretária
da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop
/MT, solicitando a retirada do equipamento eletrônico para realizar
um exame médico (ressonância magnética
).

No dia 25.08.2023, o
juízo
a quo

dispensou o
uso do aparelho para monitoração eletrônica pelo agravado sob os seguintes fundamentos:

“
Da tornozeleira eletrônica

Observado que o reeducando está cumprindo pena no regime semiaberto com uso de monitoramento eletrônico. Foi regularmente admoestado das condições do regime, conforme termo de compromisso de mov. 89.1.

O apenado requereu a retirada da tornozeleira eletrônica a fim de realizar exame de ressonância magnética do crânio, tendo em vista que para sua realização não pode conter nada de metal no corpo, conforme certidão de mov. 116.1. Extraído da guia de encaminhamento coligida no mov. 116.4 que o exame está agendado para o dia 26/08/2023, sábado, às 07:20 horas.

No entanto, cumpre a este Juízo trazer à tona que a tornozeleira eletrônica era desde o início dispensável no presente caso.

A monitoração eletrônica foi a alternativa encontrada pelo Poder Executivo para suprir a sua própria desídia em não fornecer locais adequados para que o cumprimento da pena privativa liberdade ocorra de maneira regular conforme a Lei estabelece. E ainda assim em certos casos excepcionais para não tornar corriqueiro um equipamento severamente estigmatizante para casos em que não se revelar condizente ou proporcional.

Uma realidade deficiente, que busca suprir sua lacuna monitorando os
reeducandos
em tempo integral por meio da tornozeleira, buscando assim obter uma avaliação de seu comportamento em liberdade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho e até mesmo nos estudos, na vida social, em razão do próprio estigma e do preconceito existente.

A discriminação não é só velada, ela é direta e frontal, a contribuir decisivamente para o recrudescimento da reincidência. Em regra, sem uma consciência amadurecida e comprometida, dificilmente alguém arranja colocação no mercado de trabalho, moradia, envolvimento social a quem tem no pé uma tornozeleira a apontar sua mácula criminal como uma marca quase estratificada de aceitação na comunidade em geral
.

Deve ser pensada e efetivada com cautela e segurança, para os casos em que a lógica da vigilância seja primordial, malgrado o estigma, para a tranquilidade social e a segurança pública, que dizem respeito, em última análise, ao controle imprescindível e à harmonia da ordem pública.

In
casu
, o reeducando está cumprindo regularmente as condições do regime semiaberto, comparecendo em Juízo para justificar suas atividades. Está trabalhando licitamente como pedreiro, conforme comprovado no mov. 105.1, além de estar mantendo seu endereço e dados atualizados.

Ainda, não há nos autos qualquer notícia sobre o envolvimento dele em novos fatos delituosos, decorrido considerável tempo desde sua progressão de regime, o que não o desonera de cumprir com suas obrigações, mas também estimula a moderação dos mecanismos na repressão imposta. Retribuição também há de ser adequada.

Assim, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco reiteradas vezes a paz social, é que deve haver uma certa necessidade de instalar o monitoramento eletrônico, a determinar seu uso apenas para os casos que realmente o exigem e, não, de forma indistinta e desregrada, monitorar todo mundo numa espécie de o olho do grande irmão, no aparatado estatal de execução penal, servir de panaceia para todos os males oriundos desse campo de atuação do direito penal e processual penal. juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica”.

Aliás, o art. 146-B da Lei de Execução Penal, dispõe que “O Ou seja, a Lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma Lei,
trás
a seguinte previsão:

“Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I -
quando
se tornar desnecessária ou inadequada;

II -
se
o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave”.

Situação que se verifica no presente caso. Ou seja, cessar o seu uso por ser inadequada e desproporcional, dado o comportamento profissional e social do reeducando, sem sinais de envolvimento com a criminalidade; e desnecessária, tendo em vista os ilícitos pelos quais decota a pena e a quantidade

desta, sem falar na questão do rigor no estabelecimento do regime inicial quando a quase totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e aquelas do art. 42 da Lei
n.°
11.343/2006.

Mandamento geral como princípio que se espraia para todo o sistema processual, diretamente vinculado mormente aos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e incidente também neste âmbito processual penal por força autorizativa expressa do disposto no art.
3.°
do CPP, preconizado o art. 8.° do CPC:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Assim deve ser feito.

O uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o

periculum
libertatis
,
ainda que este seja próprio das medidas cautelares.

O princípio da humanidade, que abraça o critério da ressocialização, tem que ser enfatizado nessa fase da execução penal. O reeducando está trabalhando, não há notícia de
desvirtualização
na sua conduta.

Não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, não há
porque
dificultar a vida de quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de um egresso brasileiro bem-intencionado.

Desse modo, a condição estabelecida para uso da monitoração eletrônica deve ser revogada.

Não de descura que a igualdade de tratamento é princípio maior e de suma importância na execução penal, em cotejo com a individualização da pena e o dever de evitar a estigmatização.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

(...)

2.
Revogar
a condição de fiscalização da pena do reeducando por monitoramento eletrônico, como forma de viabilizar/manter a reinserção social do apenado e sua sustentação no mercado de trabalho, dada a desproporcionalidade, a razoabilidade, a igualdade e a individualização da pena, com fulcro nos
arts
. 146-B da LEP e 630 da CNGC/MT.
” (sic)

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando
que não se revela
pertinente e adequada a dispensa da condição de uso de tornozeleira eletrônica, porquanto, ante a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando a efetiva fiscalização das demais condições impostas.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

Nos termos do artigo
33,§ 1o,
“b”
,
doCódigo Penal,
e
art.91da Lei7.210/84
, o regime semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou
em estabelecimento
similar.
Todavia,
a
ausência
de estabelecimento penal compatível com o regime intermediário
,
como é o caso do Estado de Mato Grosso, não justifica
a manutenção
do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5o, inc. XXXIX e XLVI).

Aliás,
essa lição é extraída da Súmula Vinculante no 56, do Supremo Tribunal Federa
l, a qual esclarece que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados noRE 641.320/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (
I
) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
II
)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(
III
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.(RE 641320, Relator (a):GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159DIVULG 29-07-2016PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Diante de tais premissas
,
o regime
intermediário

passou
a
ser estabelecido de forma diferenciado (ou harmonizado)
,

o que
consiste
em uma
maneira
mais branda de cumprimento de pena,

pois permite que o apenado permaneça recolhido em sua residência em período integral
,

com imposição de medidas
fixadas pelo juízo, para que não se descaracterize o car
áter punitivo da sanção penal.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena,

motivo pelo qual, o monitoramento eletrônico
revela-se
o mecanismo mais adequado à
fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta
de estabelecimento penal apropriado
ao regime.
Isso s
ignifica
dizer que, o regime semiaberto
deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas
,
na
í
ntegra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

Conquanto o art.146-B, inciso IV, daLEP
,
trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráterimperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas
, bem como, apurar
se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)
.

Nest
e aspecto, consigno que a jurisprudência do
minante neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não
configura

constrangimento ilegal
do preso que cumpre
pena no
regime semiaberto
, a imposição do
uso da tornozeleira eletrônica,
in
verbis
:

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante
, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1635909/
DF;TJMT
, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)

(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

N
o mesmo sentido
, veja-se aresto da relatoria do
Des.
Rui Ramos Ribeiro:

“
Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. A benesse supera o próprio regime aberto quando existente casa do albergado, cujo regime último na evolução regimental, apesar de apoiado na autodisciplina e senso de responsabilidade impõe o recolhimento no período noturno e nos dias de folga, em casa de albergado, sem a necessidade de monitoramento eletrônico
”
.

(TJ-MT - EP: 10029923120238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 28/03/2023)

No mesmo
diapasão
, está o julgado da relatoria do Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
. Vejamos:

“
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator:
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 22/11/2023,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 24/11/2023)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma,
DJe
27.10.2016).

Além disso, convém ressaltar que o regime
semiaberto harmonizado
se afigura, de longe, muito
mais benéfico
ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse,
encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Acresço
, ainda,
que
o regime semiaberto harmonizado
, atualmente,
se mostra
muito mais
brando do que o regime
aberto
, porque
, como se sabe,
o condenado
ao cumprir pena no regime intermediário
permanece em sua residência, próximo do seu meio social
,

e
nquanto, o
condenado que
está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância,
devendo permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga
.

Por outro lado,
como

não h
á
estabelecimento penal adequando para o cumprimento do regime aberto no Estado de Mato Grosso,
(
no qual, conforme a LEP o reeducando se recolhe ao
albe
rgue no período noturno e nos
feriados)
seu cumprimento
se dá

de forma harmonizado (ou diferenciado),
mediante o cumprimento de condi
ções imposta pelo juízo
da
execução
,
as quais
, normalmente,
se distingue do regime intermediário por este ser fiscalizado com monitoramento eletrônico.
Logo,
a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto
, significa dizer que o apenado cumpr
irá
sua pena em regime diverso
do imposto na sanção penal,
pois
encontrar-se-á em cumpri
mento
pena
,
como se estivesse no regime aberto,
de modo
a configurar
uma
progressão
per
saltum
,
o

que
não é adm
itid
o
pela jurisprudência.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e
aten
dendo-se

ao
interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei
, ainda que tal
imperativo legal
desatenda
à conveniência ou comodidade do
ree
ducando
,
a
monitoração eletrônica do
agravado
, há que se reimplantada, conforme requesta
o órgão ministerial
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo
em execução penal interposto
pelo
Ministério Público
,
para determinar que
se re
instale
o monitoramento eletrônico no agravado
, até que cumpra a fração necessária
à progressão
, ou outra causa
su
rgir para sua retirada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024